Tribunal: TJMT
Processo: 1006670-11.2021.8.11.0037
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006670-11.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[JOVELINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 442.479.071-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE PÚBLICA - PESSOA IDOSA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (COXARTROSE EM ESTÁGIO AVANÇADO) - PARECER DO NAT CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO - LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - URGÊNCIA DEMONSTRADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso - NatJus, à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC.

2. Conforme Tema 793/STF, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. Comprovada a doença de
“coxartrose esquerda em estágio avançado (CID M16.1)”
, bem como a necessidade de tratamento de forma urgente e, tratando-se de pessoa em idade avançada (74 anos), impossibilitada de se locomover, a Apelante merece o devido amparo por parte da Saúde Pública.

4. Recurso provido. Sentença de improcedência reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOVELINA PEREIRA DA SILVA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com pedido de Tutela de Urgência), ajuizada em desfavor do
Município de Primavera do Leste
e do
Estado de Mato Grosso
indeferiu a concessão da tutela de urgência e julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, fundamentando a decisão na insuficiência de provas da urgência/emergência quanto ao tratamento de saúde pretendido (id. 141821669).

Em suas razões recursais (id. 141821670), a Apelante alega que
“O único fundamento utilizado para NEGAR o direito”
na sentença recorrida foi a

“suposta ausência de comprovação da urgência”
. Aduz, ainda, que
“a proteção constitucional não é apenas à vida, mas também à dignidade (uma vida digna), e a forma como tem vivido não demonstra nada digno, pelo contrário, não sendo possível o tratamento convencional”
.

Ao final, alegando restarem provados tanto a escassez pessoal de recursos para o custeio do tratamento, quanto a necessidade e urgência do procedimento de saúde pleiteado, pede o conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a sentença atacada e assegurar à Apelante o direito ao fornecimento do tratamento de que necessita.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões em id. 141821674, aduzindo, em síntese, a ausência de perigo de dano ao resultado útil do processo, por considerar como tratamento eletivo o procedimento pleiteado na inicial, bem como a ausência de ilegalidade na gestão da fila pela Administração nos casos de tratamento eletivo, suscitando a necessidade de respeito à fila de atendimento do SUS, em atenção aos princípios da isonomia e da separação dos poderes.

Alega, ainda, a necessidade de se observar o princípio da reserva do possível, sob o argumento da impossibilidade de o Estado atender o direito à saúde de todos, bem como o comprometimento da isonomia e consequentemente do acesso universal à saúde, além do respeito às leis orçamentárias, sob pena de se incorrer em ilegalidade.

Com tais argumentos, requer o improvimento do recurso para que a sentença seja confirmada, em todos os seus termos.

O
Município de Primavera do Leste
apresentou contrarrazões em id. 141821675, aduzindo, em síntese, que a Apelante não logrou êxito em justificar a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado, requerendo o improvimento do recurso, para o fim de manter incólume a sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para conceder o pedido de fornecimento de consulta com médico especialista.”
(id. 143752679)

Certidão de tempestividade do recurso em id. 141821676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação que visa a reforma da sentença em que foi julgada improcedente a pretensão de
JOVELINA PEREIRA DA SILVA
, idosa com 74 anos, portadora de
“coxartrose esquerda em estágio avançado (CID M16.1)”
, de obter acesso a consulta com especialista em quadril, bem como ao tratamento/procedimento médico necessário ao restabelecimento de sua saúde.

Do cotejo dos autos verifica-se que a pretensão restou assim delimitada na inicial:

“(...)
e)
Seja, ao final, com fundamento no Art. 196, CR/88, confirmada a liminar pleiteada, em todos os seus termos,
JULGANDO-SE PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA
para condenar os Requeridos ao
CONSULTA COM ESPECIALISTA EM QUADRIL
(para fins de orçamento e bloqueio em caso de não cumprimento voluntário), bem como
TRATAMENTO/PROCEDIMENTO RECEITADO POR PARTE DESTE
(tratamento cirúrgico prótese total do quadril), bem como o procedimento receitado para a plena recuperação deste, e ao pagamento dos ônus processuais
; (...)” (id. 141820680, p. 7). (grifos e negritos no original).

Por sua vez, a sentença recorrida contou com o seguinte dispositivo:

“(...) Destarte,
ante a inexistência de demonstração de urgência ou emergência
, o deferimento do pleito ofenderia os princípios da igualdade e da impessoalidade, porquanto estaria o Poder Judiciário beneficiando a parte requerente em detrimento do anseio de outras pessoas com quadro clínico similar, que demandam a mesma providência da rede pública de saúde. Portanto,
considerando a insuficiência de provas nos autos da urgência/emergência alegada
, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. (...).”
(id. 141821669, p. 5) (g.n.)

Observa-se também que a sentença atacada ancorou-se no parecer do Núcleo de Apoio Técnico deste Tribunal de Justiça para embasar a ausência de urgência ou emergência do tratamento pleiteado, conforme se vê:

“(...) No caso dos autos, embora atestada a necessidade do tratamento cirúrgico para artroplastia total do quadril,
não restou demonstrada a urgência ou emergência na realização do procedimento pleiteado
. Desta feita, com o intuito de sanar quaisquer dúvidas a respeito da cirurgia pleiteada pela requerente, foi colhido o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJus-TJMT, que informou
:
Conclusão: Conclusão: Consultamos o sistema de regulação onde consta uma demanda no componente hospitalar, a qual foi devolvida em virtude da pcte não ter internado na data prevista, conforme descrito abaixo: Motivo de Impedimento do Regulador: Devolvida dia
31/05/2021 - 09:28:01 por 502
EMANUEL. NAO INTERNOU NA DATA PREVISTA. JUSTIFIQUE O MOTIVO ATUALIZANDO QUADRO CLÍNICO
.
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM
?
Não
(...)
” (id. 141821669, p. 4) (g.n.)

Em que pesem os argumentos lançados pelo douto Magistrado sentenciante, com base em parecer do NATJus-TJMT (id. 141820697), bem como nas contrarrazões aviadas pelo
Estado de Mato Grosso
, entendo que o recurso merece provimento.

Explico.

Consta juntado à inicial, em id.

141820682, documento extraído do SISREG III - Sistema
on-line
fornecido pelo Ministério da Saúde para o gerenciamento da Central de Regulação de Consultas e Procedimentos do SUS (conforme informação do Portal da SES/MT, disponível em
http://www.saude.mt.gov.br/regulacao/pagina/232/sisreg-3
), em que consta no campo
“Laudo/Justificativa”
a inscrição:

“Paciente com 72 anos com desgaste importante no quadril.
Impossibilitando de se locomover. Necessita de intervenção cirúrgica o mais breve possível
.”
(id. 141820682) (g.n.)

Consta também dos autos o laudo expedido em 30/08/2021 pelo médico responsável pela Apelante (id. 141820683), nos seguintes termos:

“(...) Qual o tempo previsto ou estimado para o uso dos medicamentos ou qual o prazo ideal para realização do tratamento?

O mais breve possível

A situação é de urgência ou emergência? Quais os riscos que corre o paciente se não iniciar ou interromper o tratamento?

Urgência
. (...)

Paciente portadora de
coxartrose
esquerda avançada e
necessita de cirurgia em caráter de urgência
, devido ao quadro limitante apresentado pela paciente. Não há outra opção de tratamento.
(...)”. (id. 141820683) (g.n.)

Como visto, a urgência da medida foi atestada pelo médico que acompanha a Apelante (id. 141820683), profissional que a toda evidência possui melhores condições de avaliar o caso em concreto, tendo em vista o contato direto com a paciente, além do que pode ser extraído de documento oficial, onde consta a necessidade de procedimento cirúrgico o mais breve possível (SISREG, id. 141820682).

Nessa esteira, a despeito do parecer contrário do Núcleo de Apoio Técnico (id. 141820697), é certo que o julgador não está vinculado à conclusão daquele departamento, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado consagrado no art. 371 do CPC,
in verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

No mesmo sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ALERGIA -
PARECER DO NAT CONTRÁRIO AO FORNECIMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO ESPECIALISTA
- MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR SIMILAR QUE TENHA MESMA COMPOSIÇÃO - CASO PERMANEÇA A NECESSIDADE - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO
.
O Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Infere-se, portanto, não ser imprescindível a avaliação de parecer técnico emitida pelo NAT. Restou devidamente comprovada a urgência e necessidade do tratamento indicado pelo profissional Dr. Alonso Alves Filho (CRM/MT 1261), aliada a hipossuficiência da família, a procedência da ação era medida que se impunha. Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha o paciente possui melhores condições de avaliar o caso
.
”
(TJMT. N.U 0001151-08.2017.8.11.0039, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/09/2022, DJe 04/10/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (...)
AUSÊNCIA DE PARECER DO NAT
(...) 5 -
O item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde
.
(...).”
(TJMT. N.U 0004304-92.2018.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/05/2021, DJe 11/06/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCESSÃO DE CIRURGIA (...)
PARECER DO NAT CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO
- DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA NA OBTENÇÃO DE LAUDO MÉDICO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDOS, RELATÓRIOS, EXAMES E PRONTUÁRIOS - PERICULUM IN MORA INVERSO CARACTERIZADO - DEVER CONSTITUCIONAL - REQUISITOS PRESENTES - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO À SAÚDE - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado.
O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação
, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016): “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”
O profissional que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de indicar o tratamento adequado, devendo a declaração de médico especializado prevalecer. Urgência do tratamento atestada pelo médico
. Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados. A preservação do bem maior do ser humano, qual seja, o direito à vida, afasta qualquer postura tendente a negar a consecução da cirurgia pretendida pela parte. Hipótese em que, presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela antecipada requerida pela parte.”
(TJMT. N.U 1007476-65.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020) (g.n.)

No caso dos autos, restou sobejamente comprovado que a Apelante é portadora de
“coxartrose esquerda em estágio avançado (CID M16.1)”
, bem como a necessidade de consulta médica com especialista em quadril para que ela possa se submeter ao tratamento cirúrgico necessário ao restabelecimento de sua saúde, de forma
urgente
, conforme se vê dos documentos médicos acima transcritos (id. 141820682 e id. 141820683), não se podendo olvidar que se trata de pessoa em idade avançada (74 anos), impossibilitada de se locomover, que merece o devido amparo por parte da Saúde Pública.

Em caso semelhante assim decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA E TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA -
ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL
- DEFERIMENTO DA LIMINAR - INCIDÊNCIA DO CDC - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E
URGÊNCIA DA CIRURGIA
- REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. No caso dos autos restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.
Na hipótese em comento, o atestado emitido pelo médico que prestou atendimento ambulatorial classificou a situação como urgente

(ID 75518795-origem), tanto que determinou a imediata internação para controlar o estado de saúde da Agravada, diagnosticada com
coxartrose (artrose) severa no quadril
,
necessitando de retirada de placa de DHS e, no mesmo ato, realizar cirurgia de artroplastia total do quadril. Dada a situação emergencial, a cláusula restritiva de cobertura entra em colisão com o direito fundamental à saúde, motivo pelo qual, na ponderação de valores, deve prevalecer a integridade física e psicológica do segurado, de modo a garantir a eficácia social do contrato.”
(TJMT. N.U 1004307-31.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des.
Sebastião de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2022, DJe 16/05/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL - IDOSA DIAGNOSTICADA COM COXARTROSE SEVERA À DIREITA
- DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CABIMENTO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão
(CF, art. 196). Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.”
(TJMT. N.U 0016637-53.2015.8.11.0055, Relator Des.
José Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/11/2017, publicado no DJE 01/12/2017) (g.n.)

Diante desse quadro, cediço que qualquer um dos Entes Públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento de saúde, nos termos do art. 196 c/c art. 23, I, ambos da Constituição Federal, conforme inclusive tese fixada no Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178,
in verbis
:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(STF.
Leading case:
RE 855178 ED, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090, p. 16-04-2020) (g.n.).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – DIRECIONAMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,

compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019). A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação prioritariamente e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática.
Restou claro na decisão combatida que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual
.
Não há que se falar em retratação da decisão agravada.”
(TJMT. N.U 1018899-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023).

Com tais considerações, sendo inegável o dever constitucional e legal tanto do
ESTADO

quanto do
MUNICÍPIO

em prover a saúde pública e, comprovada a urgência por médico que acompanha a paciente e por documento da própria Central de Regulação do SUS, bem assim a hipossuficiência financeira da parte Apelante, assistida pela Defensoria Pública, a reforma da sentença atacada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto e
DOU-LHE
provimento, para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, condenando os Apelados ao fornecimento do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde da Apelante,
de forma urgente
, direcionando o cumprimento primeiramente ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do Tema 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
,
em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023